Tribunal: TJDFT
Processo: 0719384-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719384-33.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO RIBEIRO BRITO CORREA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da suspensão do concurso determinada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como em relação às preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva suscitadas pelos impetrados. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 23 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora